Tribunal: TJMT
Processo: 1044641-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044641-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANILEIA MARTINS ANACLETO CRUZ - CPF: 536.074.301-87 (APELADO), MARIA JOSE DE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 054.346.638-88 (ADVOGADO), TAYNARA COSTA PAROLIN - CPF: 034.045.321-47 (ADVOGADO), NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA - CPF: 035.060.191-71 (ADVOGADO), WALTER BETONI JUNIOR - CPF: 246.236.568-02 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA EM SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por cirurgião-dentista contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por paciente em razão da extração indevida de dente hígido, decorrente de negligência no diagnóstico e falta de consentimento informado.

2.

A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 2.700,00 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, reconhecendo a falha no dever de cuidado ao não solicitar exame complementar (tomografia) diante de indícios visíveis na radiografia panorâmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial é nulo por ausência de fundamentação técnico-científica; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (iii) no mérito, saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do profissional liberal (culpa, dano e nexo de causalidade); (iv) por fim, se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O laudo pericial elaborado por profissional habilitada atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC, respondendo aos quesitos formulados pelas partes e sendo complementado em três oportunidades. A divergência do recorrente quanto às conclusões da perita não justifica a renovação da prova técnica (CPC, art. 480).

5.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, considerando que a controvérsia envolve matéria técnica (conduta médica) adequadamente esclarecida pela perícia. Além disso, o recorrente não individualizou os fatos que pretendia comprovar.

6.

A responsabilidade do cirurgião-dentista, como profissional liberal, é subjetiva, exigindo prova de culpa. O laudo pericial concluiu pela existência de falha técnica, diante da omissão em aprofundar o diagnóstico mediante tomografia, violando o dever de cuidado e o direito à informação da paciente (CDC, art. 6o, III).

7.

O dano moral, por sua vez, é evidente ante a lesão à integridade física e à dignidade da autora, sendo razoável a fixação em R$ 7.000,00, valor proporcional à gravidade da falha e às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É válida a perícia judicial que observa os requisitos legais e responde adequadamente aos quesitos das partes, sendo desnecessária a renovação da prova técnica pela mera insatisfação do recorrente com suas conclusões. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal que versa sobre matéria eminentemente técnica já esclarecida por perícia judicial. 3. Configura responsabilidade civil do profissional de odontologia a omissão em adotar exame diagnóstico complementar diante de sinais radiográficos de possível intercorrência, ensejando indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 473 e 480; CDC, arts. 6o, III, e 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10252373620238110000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 31.01.2024; TJ-MG, AI 2293977-88.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 14.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.02.2020; TJ-CE, Apelação Cível 00021914420198060055, Rel. Des. Marcos W. Leite de Oliveira, j. 23.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível 00014766620168110055, Rel. Des. Márcio A. Guedes, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WALTER BETONI JUNIOR
, em face de sentença prolatada pelo MM juiz
Jamilson Haddad Campos
da
5a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou parcialmente procedente o pedido contido nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,

movida por
WANILÉIA MARTINS ANACLETO CRUZ
.

Inconformado, o Apelante argui,
preliminarmente
, a nulidade do laudo pericial por ausência de fundamentação técnico-científica e alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal.

No
mérito
, alegou inexistência de erro profissional, presença de caso fortuito e ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Apelada sustentou a regularidade da prova pericial, a inexistência de nulidade e a correção da sentença quanto à responsabilidade e à fixação do
quantum
indenizatório, pugnando pela integral manutenção do
decisum.

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Alega a nulidade do laudo pericial, argumentando que este seria
“inservível”, “destituído de fundamentação técnico-científica adequada”
e
“dissociada da realidade fática dos autos”.
Requer a realização de nova perícia, com fundamento no art. 480 do CPC.

A preliminar não merece ser acolhida.

O laudo pericial elaborado pela
Dra. Noracy Vitallina De Aquino Schuring
atendeu aos requisitos formais e materiais previstos no art. 473 do CPC, apresentando metodologia adequada, fundamentação técnica e conclusões coerentes com os elementos analisados. A perícia respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes e, diante das impugnações apresentadas pelo Requerido, prestou esclarecimentos complementares em três oportunidades distintas (ID ́s. 331849411, 331849420 e 331849431).

A insatisfação do Apelante com as conclusões do laudo não configura motivo suficiente para a realização de nova perícia. O art. 480 do CPC estabelece que
“
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.”.
No caso em análise, a matéria foi amplamente esclarecida pela
expert,
que fundamentou tecnicamente suas conclusões.

O Apelante teve a oportunidade de apresentar quesitos, impugnar o laudo e solicitar esclarecimentos, exercendo plenamente o contraditório.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL- AVALIAÇÃO - PERÍCIA HOMOLOGADA PELO JUÍZO SINGULAR - AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA - MERA DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – SUSPENSÃO DOS LEILÕES – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO NOVA E CONTUNDENTE – RECURSO DESPROVIDO. A mera discordância da parte com relação às conclusões do perito nomeado, sem outros elementos que possam desqualificar a lisura técnica da perícia, não basta para afastar o laudo apresentado, mormente quando verificado que a perícia realizada para se apurar o valor do imóvel foi realizada por metodologia idônea. Enfim, a simples divergência da parte quanto ao valor apurado pelo perito judicial não autoriza suspensão dos leilões designados e não gera a nulidade da decisão que homologou laudo pericial. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10252373620238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE. Sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. De acordo com o artigo 480, do CPC, somente é cabível a realização de nova perícia caso a matéria não esteja suficientemente esclarecida. O simples fato de o laudo ser contrário aos interesses do Agravante não autoriza a realização de nova perícia. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2293977-88.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/12/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2023)

Ainda, alega o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal, que seria imprescindível para esclarecer fatos controvertidos nos autos, contudo, sem razão.

O art. 370 do CPC estabelece que:
“C
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”,
podendo indeferir
“diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
Trata-se da consagração do princípio da livre convicção motivada, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e pertinência das provas requeridas pelas partes.

No caso em análise, a controvérsia central envolve questões eminentemente técnicas relacionadas a prática odontológica, tais como: i) a necessidade de exames complementares pré-operatórios; ii) a identificação prévia de possível fusão dentária; iii) a adequação da técnica cirúrgica empregada; e iv) a responsabilidade da intercorrência relatada.

Tais questões demandam conhecimento especializado e não poderiam ser esclarecidos por testemunhas leigas. A prova pericial, realizada por profissional com formação específica na área, mostrou-se suficiente para os esclarecimentos das questões controvertidas, tornando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.

Ademais, o Apelante não demonstrou de forma específica quais fatos relevantes pretenderia provar por meio da prova testemunhal, limitando-se a alegar genericamente que esta seria necessária para esclarecer
“a regularidade das condutas adotadas”, “o cumprimento do dever de informar”
e
“as providências adotadas no acompanhamento clínico”.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) Destaquei

Com essas considerações, REJEITO as preliminares suscitadas.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,

ajuizada por
WANILÉIA MARTINS ANACLETO CRUZ
,

em face de
WALTER BETONI JUNIOR,
alegando que em novembro de 2019, procurou os serviços odontológicos do Requerido para a extração de um único dente (terceiro molar superior esquerdo), sendo que, por negligência e imperícia, o profissional extraiu dois dentes – um deles hígido e sem qualquer indicação para exodontia.

Sustenta, ainda, que o Requerido não solicitou exame de tomografia computadorizada, o que teria permitido diagnosticar previamente a fusão radicular entre os dentes, além de não a ter informado adequadamente sobre os riscos do procedimento.

Em razão disso, pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 2.700,00 (correspondente ao custo de implante dentário) e por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, assume papel central no deslinde de controvérsias de natureza técnica como a presente. O laudo e suas complementações (ID’s 152922662, 158001213 e 181759663) são claros e conclusivos.

A Sra. Perita afirmou categoricamente que a radiografia panorâmica apresentada pela Autora ao Requerido, embora seja um exame de rotina, já evidenciava uma "imagem difusa" e "sobreposição de imagem" na região dos dentes 27 e 28, o que, por si só, levantava "uma simples dúvida a respeito de um futuro procedimento cirúrgico" e indicava uma "suspeita de complicações inevitáveis ao ato cirúrgico" (ID 152922662).

Diante desse quadro, a
expert
foi taxativa ao concluir que o Requerido agiu com
negligência e imprudência
ao não solicitar um exame complementar de maior acurácia, qual seja, a tomografia computadorizada (TC), que proporcionaria um "melhor esclarecimento com margem de segurança para o paciente".

A conduta culposa, portanto, não reside na extração do dente fusionado em si, mas na omissão precedente:
a falha no dever de cuidado ao não aprofundar a investigação diagnóstica diante de um sinal de alerta evidente no exame inicial
. Essa omissão violou a lex artis e privou a paciente do seu direito fundamental à informação clara e adequada sobre os riscos concretos e elevados do procedimento (art. 6o, III, do CDC), impedindo-a de exercer seu consentimento de forma verdadeiramente informada.

A tese defensiva de caso fortuito não se sustenta. A fusão dentária, embora uma anomalia seja uma ocorrência descrita na literatura. O que se exige do profissional diligente não é a previsão do imprevisível, mas a adoção de todas as cautelas razoáveis para mitigar riscos previsíveis. O risco de uma complicação cirúrgica, sinalizado pela radiografia, era previsível, e a negligência consistiu em não investigá-lo adequadamente.

Destarte, resta devidamente comprovada a
culpa
do Requerido, na modalidade de negligência.

II. III - Do Dano e do Nexo de Causalidade.

A conduta culposa do Requerido possui nexo de causalidade direto com os danos sofridos pela Autora.

O
dano material
é patente e consiste na perda de um elemento dentário hígido (dente 27), que não seria extraído não fosse a falha no dever de cuidado e informação. O orçamento apresentado (ID. 38633958), no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) para a realização de um implante, mostra-se razoável e condizente com os valores de mercado, devendo ser acolhido para fins de ressarcimento.

O
dano moral
, por sua vez, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria gravidade do fato. A extração indevida de um dente saudável, com as consequentes dores, sofrimento pós-operatório, perda óssea confirmada pela perícia e a violação da integridade física e da autonomia da paciente, ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. Configura ofensa a direito da personalidade, a ensejar a devida compensação pecuniária.

A alegação do Requerido de que o dano seria "ínfimo", por representar uma pequena fração da capacidade mastigatória total da Autora, que já possuía outras ausências dentárias, é descabida e revela uma visão utilitarista do corpo humano, incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Cada parte do corpo tem seu valor intrínseco, e sua perda forçada e decorrente de ato culposo é um dano relevante.

II. IV - Da Quantificação da Indenização e da Oferta de Reparo.

Para a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à gravidade da culpa, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

No caso concreto, a culpa do Requerido foi de grau médio, consistente em negligência. O dano, por sua vez, é permanente, mas passível de reparação por meio de implante.

Um fator relevante, confirmado pela perita em resposta a quesito complementar (ID 181759663, p. 4), é que o Requerido ofertou-se a realizar o implante do dente extraído sem custos para a Autora, que recusou a proposta. Embora a recusa seja legítima, dada à quebra de confiança, a oferta demonstra uma postura de reconhecimento do erro e uma tentativa de mitigar o prejuízo, o que deve ser considerado na ponderação do valor da indenização.

Considerando tais circunstâncias, entendo que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
se mostra justo e adequado para compensar o abalo moral sofrido pela Autora, sem se mostrar excessivo ou irrisório.

III – Da Litigância de Má-fé.

Por fim, não vislumbro nos autos elementos que configurem litigância de má-fé por parte da Autora, que apenas exerceu seu direito de ação com base em fundamentos que se provaram, em grande parte, procedentes.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

CONDENAR
o Requerido a pagar à Requerente, a título de
danos materiais
, a quantia de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

b) CONDENAR
o Requerido a pagar à Requerente, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Em razão da sucumbência mínima da Autora, condeno o Requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação
, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o tempo despendido e a necessidade de produção de prova pericial complexa.(...)”
. (ID. 331849436)

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à
verificação da existência de responsabilidade civil do cirurgião-dentista
Apelante, decorrente de alegada falha na prestação de serviço odontológico que resultou na extração indevida de dente hígido da paciente, ora Apelada.

Como pode ser observado, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo,
enquadrando-se no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previstos no art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de profissional liberal, a responsabilidade civil do cirurgião-dentista é subjetiva, nos termos do art. 14, §4o, do CDC, exigindo a comprovação de
culpa.

Nesse sentido, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: i) conduta culposa do agente; ii) dano; iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em análise, a perícia técnica realizada nos autos foi conclusiva quanto a existência de falha na conduta profissional. A
expert
afirmou categoricamente que a radiografia panorâmica apresentada pela Autora ao Requerido já evidenciava uma
“imagem difusa”
e
“sobreposição de imagem”
na região dos dentes 27 e 28, o que, por si só, levantava
“uma simples dúvida a respeito de um futuro procedimento cirúrgico”
e indicava uma
“suspeita de complicações inevitáveis ao ato cirúrgico”.

Diante desse quadro, a perita concluiu que o Requerido agiu com negligência e imprudência ao não solicitar um exame complementar, qual seja, tomografia computadorizada. Senão vejamos:

O Apelante argumenta que a radiografia panorâmica seria suficiente para o diagnóstico e que a tomografia computadorizada não seria exame de rotina para molares superiores. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da conclusão técnica da perita, que afirmou expressamente que, no caso específico, havia indícios na radiografia panorâmica que demandavam investigação complementar.

É significativo observar que, apesar de ter indicado assistente técnico para acompanhar a perícia, o Apelante não apresentou parecer técnico divergente que pudesse contrapor as conclusões da perita judicial. Essa omissão processual enfraquece consideravelmente sua tese defensiva, pois deixou de utilizar o meio adequado para demonstrar tecnicamente eventuais equívocos nas conclusões periciais.

A conduta culposa do Apelante, portanto, não reside na extração do dente fusionado em si, mas na
omissão precedente
: a
falha no dever de cuidado
ao não aprofundar a investigação diagnóstica diante de um sinal de alerta evidente no exame inicial. Essa omissão violou a
lex artis
e privou a paciente do seu direito fundamental à informação clara e adequada sobre os riscos concretos do procedimento (art. 6o, III, do CDC),
impedindo-a de exercer seu consentimento de forma verdadeiramente informada.

O Apelante sustenta ainda a ocorrência de caso fortuito, argumentando que a fusão dentária seria uma anomalia anatômica imprevisível. Tal argumento não prospera. Como bem destacado na sentença,
“a fusão dentária, embora uma anomalia, é uma ocorrência descrita na literatura”.
O que se exige do profissional diligente não é a previsão do imprevisível, mas a adoção de todas as cautelas razoáveis para mitigar riscos previsíveis.

No caso, o risco de uma complicação cirúrgica, sinalizado pela radiografia, era previsível, e a negligência consistiu em não investigá-lo adequadamente. Nesse sentido, o Enunciado no 443 da
V Jornada de Direito Civil
preceitua que:
“O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida.”.

O dano moral, por sua vez, decorre da própria natureza do fato. A extração indevida de um dente saudável, com as consequentes dores, sofrimento pós-operatório, perda óssea confirmada pela perícia e a violação da integridade física e da autonomia da paciente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando ofensa a direito da personalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. PERFURAÇÃO DE PALATO DURANTE TRATAMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento do valor pago por serviço odontológico, em razão de erro médico que resultou na perfuração do palato da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do profissional odontológico é subjetiva e depende da comprovação de culpa (imperícia, negligência ou imprudência). 4. A clínica não logrou êxito em demonstrar a inexistência de nexo causal, tampouco produziu provas suficientes para afastar a culpa. 5. O erro médico e o dano foram comprovados, não merecendo reforma a sentença de 1o grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"Configura responsabilidade civil do profissional de odontologia a ocorrência de erro em procedimento que cause danos à integridade física do paciente, resultando em obrigação de indenizar."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, art. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.497.749/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01.09.2015, DJe de 20.10 .2015. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de turma e à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 00021914420198060055 Canindé, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

Presente o nexo de causalidade entre a conduta culposa do Apelante e os danos sofridos pela Apelada, impõe-se o dever de indenizar.

Subsidiariamente
, postula que o valor fixado a título de danos morais seja reduzido.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, na fixação do
quantum
indenizatório, devem
“ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50174943320238130134 1.0000.24 .271849-2/001, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/07/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)

No caso em análise, o valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença se mostra adequado e proporcional, considerando a natureza do dano (extração indevida de dente hígido), as consequências para a vítima (dor, sofrimento, necessidade de tratamento adicional) e o grau de culpa do ofensor (negligência ao não solicitar exame complementar).

O valor não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica e compensatória. Está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes. Vejamos:

Direito do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil por erro odontológico. Indenização por danos morais e materiais. Inversão do ônus da prova. Prova insuficiente de defesa. Parcial procedência. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de restituição de quantia paga por erro odontológico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A sentença de primeira instância condenou a clínica odontológica ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 4 .210,00 por danos materiais, além de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a alegação de erro odontológico na execução de um tratamento que causou danos à autora e a responsabilidade da clínica odontológica recorrente, bem como a suficiência das provas apresentadas. III. Razões de decidir 3. A inversão do ônus da prova, aplicável conforme o Código de Defesa do Consumidor, impunha à ré a demonstração de que o serviço odontológico foi adequadamente prestado. 4. Não houve a produção de prova suficiente por parte da ré para afastar a responsabilidade pelo resultado insatisfatório do tratamento. 5. Configurado o dano moral, dado o sofrimento experimentado pela autora em razão do erro no tratamento e a necessidade de refazer os procedimentos, bem como o ressarcimento dos valores pagos pelo tratamento malsucedido. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida. Manutenção da condenação por danos morais e materiais. Tese de julgamento: "O prestador de serviço odontológico responde pelos danos decorrentes de falhas na execução do tratamento, quando não comprova a regularidade do serviço, sendo devida a indenização por danos morais e materiais conforme o Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2315957 SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22/09/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00014766620168110055, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ademais, como bem destacado na sentença, um fator relevante a ser considerado é que o Apelante se ofertou a realizar o implante do dente extraído sem custos para a Apelada, que recusou a proposta. Embora a recusa seja legítima, dada a quebra de confiança, a oferta demonstra uma postura de reconhecimento do erro e uma tentativa de mitigar o prejuízo, o que já foi considerado na ponderação do valor da indenização.

Portanto, não há razão para a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WALTER BETONI JUNIOR
, mantendo a sentença intacta.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 18% (dezoito por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025